Tribunal: TJDFT
Processo: 0024069-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL, TESTEMUNHAL. APELO DESPROVIDO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão do veículo objeto de roubo em poder do apelante; auto de reconhecimento de pessoa), pericial (laudo de avaliação econômica indireta; laudo de exame de veículo; laudo de perícia papiloscópica) e oral (declarações da vítima e depoimentos das testemunhas) definem que o apelante praticou os crimes descritos nos art. 157, § 2o, II, CPB e art. 244-B, Lei 8.069/1990.
2. “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500/STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.